Tribunal: TJSP
Processo: 2244262-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão. Tutela antecipada. Ligação de energia elétrica na residência dos agravados. Impugnação. Rejeição. Insurgência.
- Impossibilidade de cumprir a ordem. Tese arguida em agravo de instrumento interposto contra a decisão de deferimento da tutela antecipada. Precedente apreciação pela C. 34a Câmara de Direito Privado. Afastamento. Preclusão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão. Tutela antecipada. Ligação de energia elétrica na residência dos agravados. Impugnação. Rejeição. Insurgência.
- Impossibilidade de cumprir a ordem. Tese arguida em agravo de instrumento interposto contra a decisão de deferimento da tutela antecipada. Precedente apreciação pela C. 34a Câmara de Direito Privado. Afastamento. Preclusão. Matéria não-conhecida.
- Multa diária. Valor bem fixado (R$ 500,00). Estímulo ao cumprimento da ordem judicial, sem gerar empobrecimento à concessionária de serviços públicos.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.